Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-93.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de realização de exame - Necessidade de exame de tomografia computadorizada essencial ao diagnóstico - Negativa da requerida que retardou o diagnóstico trombose venosa cerebral e colocou em risco a saúde e a vida do autor – Laudo Pericial assertivo no sentido da necessidade do exame para o diagnóstico – Irrelevância da causa na negativa do exame – Aplicação do CDC -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de realização de exame - Necessidade de exame de tomografia computadorizada essencial ao diagnóstico - Negativa da requerida que retardou o diagnóstico trombose venosa cerebral e colocou em risco a saúde e a vida do autor – Laudo Pericial assertivo no sentido da necessidade do exame para o diagnóstico – Irrelevância da causa na negativa do exame – Aplicação do CDC - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os exames, materiais e medicamentos necessários à cura e ao bem estar do paciente, ainda que posteriores ao procedimento médico – Dano moral – Configuração – Fixação de indenização – Devolução das mensalidades pagas, entretanto, é descabida - Recurso provido em parte.